Tribunal: STF
Processo: HC 199518
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional e Penal. 3. Tráfico de Entorpecentes. 4. Causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Réu sem qualquer indicação inequívoca de envolvimento em atividades ilícitas, além de indevidas presunções. A previsão do redutor tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa. 6. Agravo regimental provido para conceder a ordem e determinar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Brasilândia/MS (Proc. 0000620-87.2015.8.12.0030) que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. Em seguida, determino que o juízo de origem analise, com a devida motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada.